Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703943-57.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: LIPPY ROBERTO DA ROCHA CAPUCHO DECISÃO A petição ID 65300419 trata de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 65300419 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator